Tribunal: TJMT
Processo: 0007228-13.2014.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007228-13.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GIRARDI - CPF: 395.280.731-15 (APELANTE), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOAO CARLOS GIRARDI

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA
REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face do Banco do Brasil S/A, que reconheceu a ocorrência de prescrição
vintenária
e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. O exequente pleiteia o recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança no âmbito do Plano Verão (janeiro de 1989).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito a expurgos inflacionários em caderneta de poupança submete-se ao prazo prescricional
vintenário
contado do fato gerador do direito ou ao prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.273.643/PR sob o regime dos recursos repetitivos, estabelece que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva, no âmbito do direito privado, é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão proferida na ação civil pública.

A prescrição da pretensão executiva não se confunde com a prescrição da pretensão de conhecimento. Uma vez reconhecido o direito material em sentença coletiva transitada em julgado, inaugura-se nova pretensão, de natureza executiva, cujo prazo prescricional inicia-se a partir da formação do título executivo judicial.

No caso concreto, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 24.08.2009, e o cumprimento individual foi ajuizado em 27.05.2014, dentro do prazo quinquenal. Ainda que considerado marco inicial diverso, a pretensão executiva permaneceria tempestiva.

Ademais, a propositura de ação cautelar de protesto judicial pelo Ministério Público do Distrito Federal interrompeu o prazo prescricional relativo à execução coletiva, circunstância que reforça a inexistência de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva que reconhece direito a expurgos inflacionários em caderneta de poupança é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão proferida na ação civil pública. 2. A execução individual proposta dentro do quinquênio subsequente ao trânsito em julgado do título coletivo não se encontra prescrita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 487, inc. II; CC/2002, art. 202, inc. II; art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, j. 27.02.2013
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO CARLOS GIRARDI nos autos do cumprimento de sentença nº 0007228-13.2014.8.11.0015, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, tendo como Apelado o BANCO DO BRASIL S/A.

A demanda originária consiste em cumprimento de sentença fundado em título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil S/A, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.

A sentença coletiva, transitada em julgado em 2
7
/08/2009,
sendo que o
Exequente apresentou cumprimento individual de sentença em 27/05/2014, pleiteando o pagamento das diferenças de expurgos inflacionários, acrescidas de juros remuneratórios e moratórios.

A sentença recorrida
foi proferid
a
pelo Juízo de origem, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de prescrição
vintenária
, conforme:

Vistos etc.

Trata-se decumprimento de sentençaajuizada porJOAO CARLOS GIRARDI, em face deBANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados e representados nos autos, alegando ter direito ao recebimento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Collor I e II, referente aos meses de abril de 1989 (42,72%). Pleiteou pela incidência de juros remuneratórios, a partir da apuração da diferença do índice de correção monetária até o efetivo pagamento. Ao final, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento da diferença dos expurgos inflacionários, devidamente corrigida, com juros de mora a partir da citação. Com a inicial, vieram os documentos de Id. 39090469.

Devidamente citado o requerido apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de Id. 142648381. Como prejudicial, pugnou pela declaração da prescrição. No mérito, sustentou que não há nenhuma diferença a ser paga à requerente, haja vista que os rendimentos de caderneta de poupança foram creditados de acordo com a legislação atinente aos planos econômicos vigentes à época. Por fim, pugnou pelo acolhimento da preliminar e, alternativamente, pela improcedência da presente demanda.

Decisão de Id. que julgou improcedente a impugnação por intempestiva. O executado recorreu e obteve êxito (Id. 20583366).

No que tange à alegação de prescrição, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para ações que impugnam os critérios e diferenças de remuneração de cadernetas de poupança é
vintenário
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. - Os juros e a correção
monetáriareferentes
aos depósitos em caderneta de poupança constituem-se no próprio crédito, e não em prestações acessórias. Por isso mesmo que, para a sua cobrança, incide o maior prazo prescricional, que, no Código Civil de 1916, era de vinte anos. - Recurso especial não conhecido. (STJ,
Resp
602.037/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta Turma)”.

Ademais, insta salientar que o Código Civil (art.205) reduziu para dez anos o prazo prescricional da pretensão de cobrar os valores relativos à correção monetária decorrentes de aplicação em caderneta de poupança. Contudo, o artigo 2.028 do Código Civil dispõe expressamente que se houver transcorrido mais da metade do período
vintenário
estatuído na legislação anterior, quando da entrada em vigor da novel lei (11/01/2003), mantém-se
incólume
o prazo fixado na norma já revogada, ou seja, vinte anos.

“Art. 2.028 -Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Com efeito, analisando o caso em hipótese, verifica-se que a pretensão da requerente
funda-se
na aplicação das normas de correção monetária de abril 1989 em conta de caderneta de poupança.

Desta forma, mostra-se imperioso o reconhecimento da prescrição do direito de ação relativo à incidência de correção monetária referente ao abril de 1989 (Plano Bresser e Plano Verão), haja vista que, da data do expurgo reclamado, até a data do ajuizamento da presente demanda, 27 de maio de 2014, decorreu-se mais de vinte anos. Nesse sentido:

“CIVIL. CONTRATO. POUPANÇA. PLANO BRESSER E PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO.VINTENÁRIA. 1. Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como
a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em
conseqüência
, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas a
vintenária
.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido". (
AgRg
no Ag 634850 / SP; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2004/01353342. Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107). T4 – QUARTA TURMA. DJ26.09.2005 p. 384)”.

"CIVIL. CONTRATO. POUPANÇA. PLANO BRESSER (JUNHO DE 1987) E PLANO VERÃO (JANED20 DE 1989). BANCO DEPOSITANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. CORREÇÃO. DEFERIMENTO. 1 - Quem deve figurar no
pólo
passivo de demanda onde se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, é a instituição bancária onde depositado o montante objeto da demanda. 2 -
Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em
conseqüência
, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4 (cinco anos), mas a
vintenária
.
Precedentes da Terceira e da Quarta Turma. 3 - Nos termos do entendimento dominante nesta Corte são devidos, na correção de caderneta de poupança, o IPC de junho de 1987 (26,06%) e o IPC de janeiro de 1989 (42,72%). 4 - Recurso especial não
conhecido.(
REsp 707151 /
SP ;
RECURSO ESPECIAL 2004/0169543 6. Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107
) .
T4 - QUARTA TURMA. DJ 01.08.2005 p. 471)”.

Considerando o reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito externadas.

Isto posto, julgo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, para reconhecer a ocorrência da prescrição referente
ao s
expurgos inflacionários.

Eventual valor vinculado aos autos, deverá ser levantado em favor da parte executada em conta por ela a ser indicada.

Condeno a parte requerente a pagar custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte
ex
adversa, que arbitro no patamar de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, analisando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, a dedicação e o tempo envolvido.

Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Em suas razões recursais
(ID.
346023362
)
, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inaplicabilidade da prescrição
vintenária
ao cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública
e termo inicial do
trânsito em julgado da ação coletiva

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando a aplicação da prescrição e determinando o prosseguimento do feito.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (45481369) - Prioridade: Normal - ID do documento (216401183)
– PJE 1º Grau) e a
parte Apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, restando dispensado o recolhimento do preparo recursal
(ID.
346216875
).

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, sustentando, alternativamente, a ocorrência de prescrição quinquenal das ações civis públicas, bem como a prescrição
vintenária
do direito de ação
(ID.
346023365
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOAO CARLOS GIRARDI

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO CARLOS GIRARDI em face da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de prescrição
vintenária
.

O cumprimento de sentença funda-se em título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil S/A, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, com trânsito em julgado em 24/08/2009, condenando o Banco a aplicar o índice de 42,72% sobre o saldo das cadernetas de poupança da primeira quinzena de janeiro de 1989
, sendo que o
cumprimento individual foi ajuizado em 27/05/2014
(ID.
346022521
)
.

A parte Apelante sustenta que o Juízo de origem aplicou equivocadamente o prazo prescricional
vintenário
, quando deveria ter aplicado o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.273.643/PR, submetido ao regime de recursos repetitivos.

Argumenta que, tendo a sentença coletiva transitado em julgado em 24/08/2009 e o cumprimento individual sido ajuizado em 27/05/2014, não decorreu o prazo quinquenal, razão pela qual não há falar em prescrição.

Defende que a prescrição
vintenária
aplica-se apenas às ações de conhecimento individuais, e não às execuções individuais de sentença coletiva, cuja natureza jurídica é diversa.

Pugna pela reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito.

O Banco do Brasil S/A, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, sustentando, alternativamente, a ocorrência de prescrição quinquenal das ações civis públicas, bem como a prescrição
vintenária
do direito de ação.

Argumenta que, tendo decorrido mais de vinte anos entre o fato gerador do direito (15/01/1989) e o ajuizamento do cumprimento de sentença (27/05/2014), operou-se a prescrição do direito de ação, aplicando-se o prazo previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, combinado com o artigo 2.028 do Código Civil de 2002.

Subsidiariamente, sustenta que, mesmo aplicando-se o prazo quinquenal, a prescrição teria se consumado, porquanto o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 09/03/2011, e não em 24/08/2009, conforme alegado pelo Apelante.

Passo à análise das teses recursais.

1)
Inaplicabilidade da prescrição
vintenária
ao cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública e aplicação do prazo prescricional quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva

A controvérsia recursal cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública que reconheceu o direito a expurgos inflacionários em caderneta de poupança, bem como à verificação da ocorrência ou não da prescrição no caso concreto.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição
vintenária
, ao fundamento de que, tendo decorrido mais de vinte anos entre o fato gerador do direito (15/01/1989) e o ajuizamento do cumprimento de sentença (27/05/2014), operou-se a prescrição do direito de ação, aplicando-se o prazo previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, combinado com o artigo 2.028 do Código Civil de 2002.

Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.273.643/PR, submetido ao regime de recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual restou fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de
cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".

O julgado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM
JULGADO .
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL .
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do
art
. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9 .2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ
fls
. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de
sentença .
(STJ - REsp: 1273643 PR 2011/0101460-0, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/02/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/04/2013)

A distinção entre a prescrição da pretensão de conhecimento e a prescrição da pretensão executiva é essencial para a correta solução da controvérsia.

A prescrição
vintenária
, prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916, aplicava-se às ações de conhecimento que visavam ao reconhecimento do direito aos expurgos inflacionários.

Contudo, uma vez reconhecido o direito em sentença coletiva transitada em julgado, a pretensão executiva passa a ser regida por prazo prescricional próprio, que é o quinquenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil de 2002.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.273.643/PR, consignou expressamente que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública, e não a partir do fato gerador do direito.

Tal orientação decorre da natureza jurídica da execução individual de sentença coletiva, que não se confunde com a ação de conhecimento individual, porquanto o direito já foi reconhecido em sentença coletiva, restando apenas a liquidação e a execução individual do título executivo judicial.

No caso concreto, a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 transitou em julgado em 24/08/2009, conforme certidão de trânsito em julgado juntada aos autos.

O cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 27/05/2014, ou seja, dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, que se encerraria em 24/08/2014.

Esta Câmara ao enfrentar a matéria já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1..
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente em execução individual de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa do exequente por não ser associado ao IDEC; (
ii
) verificar se a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília/DF beneficia poupadores com contas fora do Distrito Federal; (
iii
) avaliar a ocorrência de prescrição da pretensão executiva; e (
iv
) verificar se existe excesso de execução quanto à incidência dos expurgos inflacionários posteriores, juros remuneratórios e termo inicial dos juros moratórios. III. Razões de decidir 3. A legitimidade ativa dos poupadores para promover a execução individual da sentença proferida na ação civil pública proposta pelo IDEC independe de associação à entidade, conforme fixado no Tema 724 do STJ, que reconheceu tal legitimidade por força da coisa julgada. 4. A sentença proferida na ação civil pública é aplicável indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, não estando circunscrita a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, permitindo ao beneficiário ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, conforme Tema 723 do STJ. 5. Não há prescrição da pretensão executiva, uma vez que o prazo prescricional quinquenal foi interrompido pela propositura de ação cautelar de protesto pelo MPDFT em face do Banco do Brasil perante a Vara Cível de Brasília (Processo nº 2014.01.1.148561-3), em setembro de 2014, conforme entendimento do STJ que reconhece o efeito interruptivo da cautelar de protesto promovida pelo Ministério Público como substituto processual. 6. Não há excesso de execução, pois: (a) não houve inclusão indevida de juros remuneratórios nos cálculos apresentados pela parte exequente; (b) é possível a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena, como fixado no Tema 891 do STJ; e (c) os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, conforme Tema 685 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. Todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil possuem legitimidade para promover a execução
individual da sentença proferida na ação civil pública proposta pelo IDEC, independentemente de filiação à entidade, podendo ajuizar o cumprimento no juízo de seu domicílio. 2. Na execução individual de sentença que reconhece o direito aos expurgos inflacionários, incidem os expurgos posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, tendo como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico originário. 3. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da ação civil pública quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, § 4º, 322, § 1º, 509, §2º, 543-C; CDC, art. 97; Lei nº 7.347/1985, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 515, 685, 723, 724, 887, 891, 1076; REsp 1.391.198/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/08/2014; REsp 1.314.478/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/05/2015; STF, RE 1.101.937/SP, Tema 1075. (N.U 1010004-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

Portanto, não há falar em prescrição
vintenária
, porquanto o prazo aplicável é o quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, e não do fato gerador do direito.

Ademais, o cumprimento individual de sentença foi ajuizado dentro do prazo quinquenal, razão pela qual não se operou a prescrição.

Resolvida a questão principal, resta prejudicado o argumento subsidiário do Banco do Brasil S/A, no sentido de que o trânsito em julgado da ação coletiva teria ocorrido em 09/03/2011, e não em 24/08/2009, porquanto, ainda que se adotasse tal data como marco inicial do prazo prescricional, o cumprimento individual de sentença teria sido ajuizado em 27/05/2014, ou seja, dentro do prazo quinquenal, que se encerraria em 09/03/2016.

Por via de consequência, também não prospera a alegação de prescrição quinquenal das ações civis públicas, porquanto o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva, e não o prazo prescricional para o ajuizamento da ação civil pública, que é matéria diversa e não se confunde com a pretensão executiva individual.

Não obstante, ainda é de conhecimento público e notório que
,em 26/09/2014,o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou aAçãoCautelar de Protesto n.º 2014.01.1.148561-3,cuja citação se aperfeiçoou antes do decurso do lustro prescricional,einterrompeuo curso do prazo prescricional da Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9 (Plano Verão-janeiro/1989), nos termos do art. 202,incisoII, do Código Civil e do art. 240, §1º,do CPC.

A esse respeito
, julgado desta Corte:

Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença Coletiva. Expurgos Inflacionários. Plano Verão. Prejudicial de Prescrição afastada. Preliminar de ilegitimidade Ativa rejeitada. Preliminar de Inépcia da Inicial rejeitada. Mérito. Cálculo de Perito Judicial homologado de conformidade com os parâmetros do STJ. recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Cumprimento de sentença individual proposto por herdeira de poupador falecido, com base na decisão proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9 (IDEC), visando ao recebimento da diferença de correção monetária (42,72%) não creditada em janeiro de 1989 (Plano Verão), com juros moratórios desde a citação da ação coletiva. 2. Impugnação do Banco do Brasil com alegações de prescrição, ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, inaplicabilidade do CDC, ausência de documentos essenciais e excesso de execução. II. Questão em discussão 3. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se há interrupção da prescrição por protesto ajuizado pelo MPDFT; (
ii
) se a herdeira do titular da conta possui legitimidade ativa; (
iii
) se os documentos anexados são suficientes; (
iv
) se os cálculos apresentados devem ser homologados. III. Razões de decidir 4. O protesto cautelar ajuizado pelo MPDFT em 2014 interrompeu validamente o prazo prescricional (CC, art. 202, II; CPC, art. 240, §1º). 5. A pretensão executiva é tempestiva, pois ajuizada dentro do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva, com interrupção pela citação em protesto judicial (Tema 515/STJ). 6. A autora comprovou a condição de herdeira e titularidade da conta, sendo irrelevante a associação ao IDEC, conforme os Temas 723 e 724 do STJ. 7. A sentença coletiva exige liquidação prévia para apuração do valor, com base em critérios definidos no título executivo, sendo legítimo o cálculo pericial homologado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É cabível o cumprimento individual de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão por herdeira de poupador, mediante liquidação prévia e observância do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão coletiva.". ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 1.062; CC/2002,
arts
. 202, II, e 406; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 240, § 1º.. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 482, 515, 685, 723, 724 e 891; REsp 1.391.198/RS. (N.U 0001518-88.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Assim,
por qualquer perspectiva que se olhe,
o ajuizamento dest
e cumprimento de sentença em maio de 2014 foi tempestivo.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição
e determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026